Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753171-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (SMILE SAÚDE) contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0745521-49.2023.8.07.0001, ajuizada por ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Na inicial, afirma a requerente que subscrevera contrato de plano de saúde, em 20/3/2022, por intermédio da primeira requerida – ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. –, administradora de benefícios, com a segunda requerida – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. –, operadora de plano de saúde. Sinaliza que, em nenhum momento lhe foi informado que seu contrato seria coletivo por adesão, razão pela qual acreditava tratar-se de plano individual/familiar. Acrescenta ter sido comunicada de que seu contrato de plano de saúde seria extinto em 15/11/23, fato que lhe causa grande aflição, considerando que se encontra gestante, atualmente na 33a (trigésima terceira) semana. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “a) a concessão da tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, para determinar que as requeridas remanejem a autora a contrato na modalidade individual com preços e benefícios compatíveis com o plano até então vigente; ou, subsidiariamente, na hipótese de alegação de inexistência de comercialização de plano individual, que mantenham a autora na cobertura de seu plano de saúde atual até que ofereçam plano individual, em uma hipótese ou em outra, sem cumprimento de carências, sob pena de multa diária de R$ 1.000.00 (mil reais) para cada dia de descumprimento;” (ID 177128725, pp. 33/34) Eis o relato. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado pela requerente, considerando o valor de sua remuneração, estampado em sua CTPS (ID 177130213, p. 4), ainda que desatualizado, e os valores das mensalidades do plano de saúde (ID 177130200, p. 7). No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a requerente permanecer vinculada ao plano de saúde do qual já é beneficiária, a despeito da notícia de que o contrato com a estipulante AEB – ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO BRASIL, formalizado na modalidade coletivo por adesão, será brevemente extinto. Em primeiro lugar, constato ser a requerente beneficiária do plano de saúde que enuncia, em face da juntada da proposta de adesão por si subscrita e dos comprovantes de pagamento das mensalidades que sucedem a peça de ingresso – IDs 177130198 e 177130200, respectivamente. Em segundo lugar, sinalizo que, ainda que as particularidades do contrato que a requerente estava subscrevendo não tenham sido a ela expostas, o fato é que, juridicamente, é um plano de saúde coletivo por adesão (ID 177130198, p. 24); e como tal deve ser abordado. Nesse cenário, rememoro que a Resolução Normativa CONSU n. 19/1999 determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, confira-se: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. (s.g.) A leitura do instrumento que noticia a resilição, encaminhado à requerente (ID 177130206, p. 1), chega a indicar a possibilidade de contratação de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, fazendo igualmente referência à Resolução Normativa CONSU n. 19/1999. Todavia, exime-se de indicar operadoras de plano de saúde ou de seguro saúde que os disponibilizariam. Ao revés, limitou-se a noticiar: “(...) informamos que as Administradoras de Benefícios estão proibidas por lei de ter registro de Planos de Saúde na modalidade Individual Familiar, (...)”. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem ensinado: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL NACIONAL. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. ANULAÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. VIGÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. PLANO OU SEGURO SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DISPONIBILIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO. CÂNCER. DOENÇA GRAVE. STJ. TEMA 1082. 1. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195 da ANS, que impunha a observância do prazo mínimo de 12 meses de vigência, bem como de exigência de notificação prévia de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, foi integralmente anulado pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS. Essa exclusão, contudo, não obsta a rescisão unilateral se efetivamente forem cumpridos tais parâmetros. Precedentes. 2. No caso de planos de saúde coletivos, o art. 23 da Resolução Normativa no 455/2020 da ANS determina que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura "devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 3. O contrato firmado entre as partes estabeleceu que o instrumento poderia ser rescindido imotivadamente por quaisquer dos subscreventes quando estivesse em vigor por prazo indeterminado, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência. Há provas de que a primeira condição foi cumprida, mas não a segunda, uma vez que a notificação foi encaminhada à empresa contratante em prazo inferior. 4. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 19/1999 estão em vigor e preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). A oferta de planos em cidades situadas em Estado diverso da sede da empresa e do domicílio da beneficiária não cumpre essa exigência normativa. 5. O STJ, ao julgar o REsp 1842751/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1082), fixou a tese de que a "operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1760139, 07190084420238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desse modo, deve haver prévia notificação – com antecedência mínima de 60 dias – dando-se ciência acerca da cessação do contrato e eventual opção por migração para um plano de saúde individual ou familiar ou ingresso em outro contrato de plano privado de assistência à saúde. No caso dos autos, a notificação acostada no ID ID 177130206, p. 1, volto a dizer, a despeito de comunicar o cancelamento do seguro saúda, revela que não foi ofertado plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Nesse passo, vislumbro presente a Probabilidade do Direito, diante da inobservância das disposições da RN CONSU no 19/1999. Paralelamente, o Perigo de Dano ou mesmo Risco ao Resultado Útil do Processo derivam da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. No caso da requerente, os documentos que sucedem a inicial revelam que se encontra gestante, em estágio avançado. Por todo o exposto, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil (um mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. No agravo de instrumento (ID 54421252), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais” (p. 16). Argumenta, em suma, que em razão da crise no mercado das operadoras de saúde, que tem aumentado a pressão financeira, a Smile Saúde tomou a decisão significativa de encerrar suas operações no Distrito Federal, o que resultou no cancelamento de todos os seus produtos de saúde na região. Sustenta que tomou medidas para minimizar o impacto dessa mudança em seus beneficiários, bem como respeitou os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Acrescenta, ainda, que a autoras ora agravadas, em verdade, firmaram contrato com a Administradora de Benefícios ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA (Qualicorp Administradora de benefícios S.A) e, esta administradora, com a operadora ora agravante. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, o qual “diz respeito a um contrato devidamente rescindido de forma legal entre a Operadora e a Estipulante, que é a Empresa ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS” (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que se verifica no fato de que se o beneficiário permanecer “no plano devido a uma decisão liminar, haverá o decurso do prazo legal de 60 (sessenta) dias para a realização de portabilidade para outra Operadora sem a necessidade de cumprir novas carências”, eis que a Smile Saúde não possui rede credenciada no DF, bem como ”existe o risco de o beneficiário ficar sem atendimentos ou tratamento para a manutenção de sua saúde. Esta perda será irreversível perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme estabelecido na RN No 438, de 3 de dezembro de 2018” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54421253 e 54421254). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme jurisprudência consolidada deste e. TJDFT, o plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços oferecidos ao consumidor: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. APELO RECEBIDO NO EFEITO DEVOLUTIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. ART. 13 DA LEI 9.656/98. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÂO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Da ilegitimidade passiva. 3.1. As relações jurídicas entre os usuários e as administradoras de planos de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469/STJ). 3.2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentadas na petição inicial. Patente, portanto, a legitimidade da administradora do plano de saúde para compor o polo passivo da ação, eis que integra a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3.4. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Do cancelamento do plano de saúde. 4.1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, prevê que "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias, bem como prévia notificação do consumidor, até o qüinquagésimo dia de inadimplência. 4.2. De acordo com os autos, apesar do atraso, as parcelas vinham sendo adimplidas mensalmente pela autora, que se encontrava em dia com os pagamentos do plano de saúde, por ocasião da notificação de cancelamento enviada somente em 19 de junho de 2019, quando já ultrapassado o quinquagésimo dia de inadimplência. 4.3. Destarte, o cancelamento do seguro saúde é indevido, uma vez que não houve notificação prévia do cancelamento até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 4.4. Precedentes. 5. Do dano moral. 5.1. O cancelamento de plano de saúde, sem prévia notificação, caracteriza ato ilícito. 5.2. Considerando a natureza dos serviços contratados e as repercussões no estado de saúde do paciente, diante da recusa indevida de cobertura, reconhece-se o dano moral e consequentemente o direito à indenização. 5.3. Em relação ao quantum, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório, educativo e punitivo não se caracterizado como instrumento de enriquecimento sem causa. 5.4. O valor dos danos morais deve ser, enfim, o necessário e suficiente à reparação e prevenção do dano, devendo ser decotado o que exceder a este parâmetro. 6. Apelo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00. (Acórdão 1216943, 07183522920198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MAMA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Como assente, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. Súmula 469/STJ. Qualquer das empresas que atuam na administração e execução do contrato de plano de saúde - sejam elas administradora de benefícios, operadora de plano de saúde ou seguradora - possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação fundada em contrato de plano de saúde, tendo em vista a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (artigos 7o, parágrafo único, e 34 do CDC). Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, conforme art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. (Acórdão 1246505, 07255355420198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se. In casu, compulsando os autos de origem, verifica-se que há incongruências acerca do noticiado de que a operadora de saúde tenha cumprido com o necessário aviso prévio de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento contratual, além de outras discussões jurídicas acerca do firmamento de "falso” plano individual com a beneficiária agravada, as quais necessitam imperiosamente de dilação probatória. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator